Tribunal: TJSP
Processo: 1063316-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Mandado de segurança. Apreensão de veículo. Transporte e descarte irregular de madeiras. Pretensão à liberação do veículo. Ilegalidade do condicionamento da liberação ao recolhimento de multa. Apreensão do bem que não pode ser utilizada como meio coercitivo para quitação de multa. Entendimento consolidado nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Recurso não provido.